Tribunal: TJDFT
Processo: 0728273-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MOEMA TAYNARA TORRES FERREIRA contra decisão do Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do processo n.o 0728273-10.2022.8.07.0000, a qual indeferiu pedido liminar em mandado de segurança para determinar a que a impetrante não fosse desligada do 18o (décimo oitavo) curso de formação de praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal até decisão final da demanda. Em suas razões recursais (ID 38628249), a agravante relata que “(...) foi aprovada no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal no Quadro Geral de Praças na Qualificação de Bombeiro Militar Combatente, no ano de 2017, sendo convocada para a incorporação e consequente participação no 18o curso de formação de praças em dezembro de 2021, sendo incorporada, especificamente no dia 20/12/2021. Acontece que em 01/04/2022, ela fora afastada por (01) um dia, por meio de atestado médico, por suspeita de COVID. Já no dia 02/05/2022, às 11:00 hs, de acordo com o Memorando No 298/2022 – CBMDF/CEFAP/DIVENS/COOPED, subscrito pelo SubTen. QBMG-1 JOSE MARIA EVANGELISTA MENDONÇA FILHO, mat. 1406156, a militar sofreu uma torção do joelho durante uma instrução, ficando afastada, incialmente, do dia 02/05 até o dia 07/05/2022 e, por não ter se recuperado da lesão, estando, dessa forma, sentindo inúmeras dores, foi afastada novamente de 31/05 a 09/06/2022.” (ID 38628249 – fl. 5) Informa, ainda, outro afastamento do serviço, nos dias 29 e 30 de maio de 2022, por apresentar outro problema de saúde. Aduz que, em decorrência desses afastamentos, ficou com um déficit de 102 (cento e duas) horas/aula. Todavia, repôs 8 (oito) horas/aulas, restando 93 (noventa e três) horas/aula a serem repostas. Sustenta ter tido ciência, por meio de grupo de WhatsApp, da inclusão do seu nome em lista de alunos a serem desligados. Afirma que o desligamento já havia sido autorizado pelo Comandante do 18o curso de formação de praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e faltava apenas Parecer favorável da Diretoria de Ensino (DIREN). Alega que houve uma mudança interna no plano de curso, uma vez que, os alunos que tinham até 75% (setenta e cinco por cento) de presença nas disciplinas não eram encaminhados para as aulas de reposição, nos termos do artigo 52, §1o, do Regulamento dos Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino Bombeiro Militar. Insurge-se, contudo, com a modificação da norma no ano de 2022, ou seja, após o início do referido curso de formação, uma vez que agora é necessária a reposição de 100% (cem por cento) da carga horária. Além disso, assevera que a alteração da norma foi repassada informalmente aos alunos e sem fornecer, em momento algum, um número ou fonte de consulta em relação a tal modificação. Menciona que “no dia 09 de agosto de 2022, foi publicado um relatório SEI-GDF n o 27/2022. Relatório esse que, por sua vez, tratava da situação da impetrante, trazendo, em seu conteúdo, uma tabela que indicava as matérias do curso de formação, relatando que ela possui 186h/a de faltas das 1126 das h/a ofertadas, ou seja, 15,50% de faltas das horas ofertadas até a presente data e 11,63% de faltas da carga horária total do curso que equivale a 1600 h/a.” (ID 38628249 – fl. 7) Pondera que o “relatório não está atualizado, pois a recorrente realizou reposição de 8 h/a em apenas 2 encontros, o que indica a possibilidade de esgotar as demais horas em tempo hábil, considerando que as reposições estão em andamento e que a carga horária a ser reposta de 94 h/a (noventa e quatro horas aula) corresponde à porcentagem de 5,87% (cinco vírgula oitenta e sente por cento) em relação à carga horária total, e não 11,63% (onze vírgula sessenta e três por cento) da carga horária total do curso, como o exposto.” (ID 38628249 – fl. 7) Entende que está presente a intenção da administração em prejudicar a impetrante, tendo em vista que, ao realizar um plano de ensino de um curso, em especial o de formação de militares, devem estar previstos os momentos de reposição de faltas, uma vez que já é sabido que, em virtude da alta complexidade dos treinamentos, acidentes e desgastes físicos são comuns de ocorrer, fazendo com que os alunos tenham que ficar afastados das atividades durante a sua recuperação, necessitando, portanto, de repor as aulas perdidas. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para que seja determinado a autoridade coatora que se abstenha de desligar a agravante do 18o curso de formação de praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, até decisão final do processo. No mérito, que o recurso seja conhecido e provido. É o relatório. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009. A decisão impugnada possui o seguinte teor, na fração de interesse: “(...) A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Ocorre, porém, que não vislumbro, com os documentos acostados aos autos, que existe periculum in mora ou fumus bonis iuris a fundamentar o pedido de liminar postulada pela impetrante. Conforme a próprio impetrante afirma na inicial, não há sequer prova documental de que efetivamente foi modificado o plano de curso, no sentido de que os alunos que tinham até 75% (setenta e cinco por cento) de presença nas disciplinas não eram encaminhados para as aulas de reposição, sendo agora, necessária a reposição de 100% da carga horária. Além disso, a referida mudança não encerra, por si só, nenhuma ilegalidade ou abuso de poder a ser reparado na presente via mandamental. Como se isso não bastasse, a alegação no sentido de que está havendo um nítido tratamento diferenciado entre alunos do mesmo curso é totalmente desprovida de prova documental, uma exigência da via escolhida pelo impetrante. Por fim, há que se destacar que inexiste perigo na demora, pois se trata de mandado de segurança preventivo. Por outras palavras, a ausência de liminar não resulta a ineficácia da medida, de tal forma que se possa colher as informações da autoridade coatora, eventual impugnação do Poder Público e manifestação do Ministério Público, no crivo do contraditório e da ampla defesa. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar. (...)” (grifo no original) Pois bem. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da decisão agravada e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da decisão que negou a liminar por ela postulada. Da documentação juntada aos autos, não há como reconhecer qualquer nulidade acerca da alegada modificação do plano de curso ou da ocorrência de abuso de poder ou ilegalidade sobre a possibilidade de reposição das aulas. Portanto, em um exame ainda sumário da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, constata-se que não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que inviabiliza a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em um juízo de prelibação perfunctória e rasa, próprio dessa fase processual, reputo escorreita a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Portanto, nesta oportunidade, não verifico estarem presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de tutela de urgência recursal formulado pela agravante. Nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer. Ao final, retornem conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora